Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-74.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001431-74.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (REQUERENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INVOCADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO INTERLOCUTOR – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À REUNIÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO – IMPROCEDÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE RESPALDA O JUÍZO CONDENATÓRIO – CONSTATADA A ATUAÇÃO DA REQUERENTE E A EXISTÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DO GRUPO COM VISTAS À NARCOTRAFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA FONOGRÁFICA – IDENTIDADE AFERIDA POR OUTROS MEIOS – PRECEDENTES –

REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
é desnecessária a realização de perícia de voz para identificação de vozes captadas em interceptação telefônica, dado que não há previsão para tal perícia na Lei 9.296/1996, tanto mais quando a identidade dos comunicantes pode ser aferida por outros meios de prova.
” (STJ. RvCr 4565/DF. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Terceira Seção. DJe 15.05.2019).

2. O tipo de injusto capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 se satisfaz com a comprovação do
vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes com o propósito de praticar o narcotráfico, nos termos delineados
pelo enunciado n. 5 da TCCR deste Tribunal, prescindindo, em outra medida, da
comprovação da organização estrutural do grupo ou da repartição de lucros,
por serem estas características afetas à infração penal mais grave, qual seja, o crime de organização criminosa (art. 1º, § 1º, Lei n. 12.850/13).

3.
Se o pronunciamento acusatório já cristalizado sob o manto da coisa julgada possui amplo respaldo em arcabouço probatório substancioso e coeso, inclusive já secundado em segundo grau, é inadmissível reputá-lo como contrário à evidência dos autos para fins de desconstituição da coisa julgada no interesse da absolvição da requerente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Thaisa Souza de Almeida
objetivando a desconstituição do pronunciamento condenatório veiculado no bojo da ação penal n. 14347-41.2014.8.11.0042, âmbito em que lhe foi imposta a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 900 (novecentos) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática

do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A requerente relata, em síntese, que a sua condenação se afigura contrária à evidência dos autos, na medida em que lastreada em elementos probatórios insuficientes e ilegítimos.

Assevera, para tanto, que as provas não se prestam a certificar o vínculo associativo e permanente entre ela e os demais coacusados, destacadamente a se considerar que as interceptações telefônicas não foram validadas por perícia para a identificação de voz, contexto que, sob a sua ótica, traduz cenário de dúvida razoável a impor o juízo absolutório.

Requer, desse modo, a procedência do pedido de desconstituição da coisa julgada, a fim de que seja ela absolvida
, seja por não existirem provas da existência do fato, seja em razão da escassez probatória, conforme prevê o art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

A Cúpula do Ministério Público o
pinou pela extinção da ação revisional sem resolução do mérito e, caso venha a ser conhecida, seja julgada improcedente.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Thaisa Souza de Almeida
objetivando a desconstituição do pronunciamento condenatório veiculado no bojo da ação penal n. 14347-41.2014.8.11.0042, âmbito em que lhe foi imposta a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 900 (novecentos) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática

do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Conforme relatado, a requerente
busca a sua absolvição, assentando, para tanto, que as provas não se prestam a certificar o vínculo associativo e permanente entre ela e os demais coacusados, destacadamente a se considerar que as interceptações telefônicas não foram validadas por perícia para a identificação de voz, contexto que, sob a sua ótica, traduz tão somente cenário de dúvida razoável, a atrair o brocardo
in dubio pro reo
.

Inicialmente, cumpre examinar a presença dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Em relação à exigência prevista no art. 625 do Código de Processo Penal, vê-se que o trânsito em julgado encontra-se comprovado à luz da cópia da guia de execução penal definitiva coligida, a certificar a sua formalização na data de 19.11.2015 (id. 32165477, p. 01).

Por sua vez, no que concerne à presença de uma das hipóteses previstas no art. 621 do Códex Processual, constata-se, a partir da fundamentação exposta na peça inaugural, que as teses se subsomem ao inciso I do citado dispositivo legal, na medida em que abordam suposta
contrariedade à evidência dos autos
referente ao juízo condenatório proferido
.

No particular, conquanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela extinção do feito sem julgamento de mérito, verifica-se que, para além da invocação de argumentos apreciados por esta Corte quando da análise do recurso de apelação, há também inovação, especialmente no que toca às interceptações telefônicas, o que recomenda a apreciação meritória do presente feito.

Desse modo, o conhecimento da ação revisional se impõe.

Como consabido, a
revisão criminal
consubstancia ação penal de competência originária dos Tribunais por meio da qual se autoriza a reanálise das sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado, em flexibilização à intangibilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CRFB), nos estritos casos estabelecidos no Código de Processo Penal, dentre os quais se inclui o manifesto erro judiciário (art. 621, inciso I), que lastreia a ação ora sob julgamento.

Segundo a lição do Suprema Corte, “
o objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos)
não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação
. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
(
g.n.,
STF. Segunda Turma. HC 114164/SP. Rel. Min. Teori Zavascki. DJe 18.11.2015).

No caso em estima, a despeito das alegações expostas, verifica-se que o acervo probatório bem revela as elementares do tipo de injusto previsto no
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, praticado pela requerente, sem qualquer espaço para o apontado equívoco na apreciação das provas.

Conforme consta,
Thaisa Souza de Almeida
foi condenada por haver se associado a diversos indivíduos, em tese integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
, com o fito de praticar o tráfico de entorpecentes no Estado do Mato Grosso.

Apurou-se que
Sandro da Silva Rabelo
, vulgo ‘
Sandro Louco
’ ou ‘
Bile’
, embora preso na Penitenciária Central, exercia o comando da rede de tráfico de entorpecentes, que se concretizava mediante divisão de tarefas atribuídas aos demais participantes, incumbindo a cada qual uma função específica. À requerente, na condição de esposa do principal líder, cumpria intermediar as negociações de compra, revenda e armazenamento de entorpecentes.

A aferição de seu envolvimento foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau, em sentença posteriormente confirmada por esta Corte de Justiça no bojo do
recurso de apelação n. 54075/2015
, que, por intermédio da Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do ilustre Desembargador
Gilberto Giraldelli
, rejeitou a tese absolutória invocada pela requerente, reconhecendo a suficiência dos elementos probatórios a fim de manter a sua condenação (id.
32165478, p. 112
).

Pede-se vênia para se transcrever trecho do voto condutor, que evidencia com maestria a estabilidade e a permanência da
societa sceleris
, destacando a atuação de
Thaisa
:

“(...) restou comprovado que a recorrente integrava a associação criminosa liderada pelo seu companheiro, v. “Sandro Louco”, para distribuição de drogas neste Estado. Pois bem, ouvida em juízo, a recorrente Thaisa Souza de Almeida negou, peremptoriamente, integrar a facção criminosa – CV/MT, assim também que teria se associado a seu companheiro, v. “Sandro Louco”, para a prática do crime de tráfico de drogas (...)

Todavia,
a negativa não se sustenta ao contrapor com as demais provas carreadas aos autos, as quais corroboram, indubitavelmente, o vínculo associativo existente entre a recorrente e membros da mencionada organização criminosa para a prática do crime de tráfico
.

De acordo com o relatado, os acusados, v. “Sandro Louco ou Bile” e “Miro Louco ou Gentil”, integrantes da alta cúpula da facção criminosa CV/MT, lideravam a mercancia de drogas no interior da Penitenciária Central, onde estavam segregados. Para esse fim, faziam uso de recursos humanos e materiais, valendo-se, então, da colaboração de outros agentes para a prática delituosa, sendo que o acusado v. “Sandro Louco” contava com o auxílio da recorrente, sua esposa, na realização da empreitada criminosa, a quem competia intermediar a distribuição do estupefaciente.

Destarte,
referido vínculo tornou-se evidente através das várias interceptações telefônicas realizadas, onde se destacam diálogos gravados entre a recorrente e seu companheiro, v. “Sandro Louco”, mentor da organização criminosa, em que o acusado repassava à recorrente, diretrizes na distribuição da droga.

Em uma das interceptações realizada no dia 17.08.13, o acusado “Sandro” conversa com a recorrente – Thaisa, a orientando quanto a entrega de drogas a uma pessoa, de alcunha “Tobi”, oportunidade em que referiu-se ao entorpecente como “bagulho” (maconha) e ‘remédio’ (fl. 1297). Ainda, nesse mesmo dia, às 12h13min, a recorrente recebeu novo telefonema do seu companheiro, em que lhe questionava o momento em que iria visitá-lo no presídio, e, ainda, lhe solicitou “20 real”, cujo linguajar, no contexto empregado, referia-se à droga, mais precisamente, ao ‘pó’, como especificado pelo acusado. (fls. 1298/1299)

Em outra circunstância, no dia 21.08.13, Sandro informa à recorrente que lhe seria repassado ‘100 real’ em droga, sendo que, ‘50’, era para ser entregue a um sujeito de alcunha “guri” (fl.1300). Posteriormente, em 24.08.13, registrou-se outro diálogo em que o acusado Sandro pergunta à recorrente se “a menina Laurianne” já teria ido buscar entorpecente, questionando, inclusive, se era ‘pó’ ou ‘preto’ (jargão utilizado para referir-se à cocaína ou maconha) quando foi informado pela recorrente que era ‘preto’, ou seja, maconha. (fl.1301)

Em seguida, a recorrente foi presa juntamente com a demandada Laurianne pela prática de tráfico. (...)

Em complemento a prova em destaque, que por si só já confirma a participação da recorrente nessa sociedade criminosa, emerge os depoimentos dos policiais que atuaram nas várias diligências operacionais, notadamente na capitação das interceptações telefônicas, bem como dos delegados de polícia integrantes da Gerência ao Crime Organizado - GCCO, que confirmaram o envolvimento da recorrente com a organização CV/MT, e a função que desempenhava na societas sceleris
, vejamos:

O investigador de polícia Victor Hugo Dias da Silva, que atuou nas interceptações telefônicas, informou que a apelante Thaisa atuava no tráfico de drogas sob o comado de seu companheiro v. “Sandro Louco”, sendo a responsável pelo transporte, entrega e negociações do entorpecente, ao qual referia-se como “remédio”, ‘preto” e “pó” (...)

A investigadora de polícia Jacqueline Parente Nogueira Mineiros, esclareceu que a acusada é esposa do líder da facção “Sandro Louco”, e sob as ordens deste comprava, armazenava e distribuía as drogas (...)

Por sua vez, a delegada de polícia civil Cleibe Aparecida de Paula que integrou a equipe que investigava a organização criminosa, esclareceu que foi apurado durante o procedimento investigatório que
a recorrente era a principal responsável pela “correria” do tráfico de drogas, perpetrada sob o comando do seu marido, v. “Sandro Louco”
(...)

Noutro norte, o delegado de polícia Flávio Henrique Stringueta, que foi o

responsável pela equipe que conduziu as investigações, explicou que (...)
a esposa do acusado, Thaisa, era a responsável pelas

transações financeiras decorrentes das atividades.
(...)

Dessarte, ao que se verifica do cotejado,

embora a recorrente

não integrasse a facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso – CV/MT,

comandada pelo seu companheiro, v. “Sandro Louco”, por sua vez, contribuía

para com o desenvolvimento da organização, auxiliando seu marido, na

realização do tráfico, capitando, armazenando, transportando e distribuindo a

droga e, posteriormente, investindo os recursos financeiros na forma orientada

pelo seu companheiro, v. “Sandro Louco”
.

Logo, pelo que se denota, a apelante,

no âmbito da teoria do fato, tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta,

tendo atuado como intermediária da associação delinquencial,
a quem

incumbia organizar a logística, os recursos materiais e operar as transações

financeiras para o chefe da facção criminosa
.
Denota-se que a associação era

estável, já que por vários dias atuaram em conjunto de forma reiterada e

permanente para a prática do crime visado, mesmo estando o líder da societas

criminis segregado
.

(...)
(id. 32165478, pp. 96/106).

Consoante se denota, o juízo condenatório não se ampara exclusivamente em elementos colhidos pela Polícia Civil e tampouco na mera relação conjugal entre
Thaisa
e
Sandro
, líder da associação, conforme ponderado na peça inaugural.

Há, a toda evidência,
prova coesa
e
substanciosa
que certifica a ingerência da requerente na trama delituosa, tendo-se em conta – além dos relatórios de inteligência policial – o teor dos diálogos interceptados, os depoimentos de diversas testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e, ainda, a inidoneidade nos elementos probantes contrapostos, então produzidos pela Defesa.

Particularmente quanto às supostas máculas das interceptações telefônicas empreendidas, é imperioso registrar, em primeiro lugar, que referidas arguições não foram objeto de apreciação na ação penal por ter a Defesa se quedado inerte nesse particular,
inclusive se abstendo de requerer a produção de perícia fonográfica no momento adequado.

Assim, considerado o caráter relativo das supostas nulidades, é de se observar que o advento da coisa julgada tem o condão de convalidá-las, nos termos do ordenamento de regência (artigos 564, inciso IV, e 572, inciso I, CPP), sendo inadequada a sua arguição em sede revisional.

De todo modo, não se verifica qualquer vício na produção da aludida prova, seja por que a titularidade da linha telefônica restou aferida a partir dos diálogos travados entre esta e o então alvo (terminal do corréu
Sandro
), não contestados pela ré ou por sua defesa técnica – não se exigindo para tanto, por óbvio, a apreensão do aparelho celular utilizado –, seja porque inexiste previsão legal e tampouco respaldo jurisprudencial quanto à necessidade de realização de perícia de voz para a confirmação de sua autenticidade.

Nesse sentido, segundo entendimento pacificado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, aludida prova técnica
não é elemento imprescindível para a validade das interceptações
, destacadamente se há elementos que certificam a identidade do interlocutor a partir do enredo delitivo, como ocorre no caso em estima.

Vale dizer, “
é desnecessária a realização de perícia de voz para identificação de vozes captadas em interceptação telefônica
,
dado que não há previsão para tal perícia na Lei 9.296/1996, tanto mais quando a identidade dos comunicantes pode ser aferida por outros meios de prova
.

Precedentes: AgRg no HC 445.823/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018; HC 453.357/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe

24/08/2018; AgRg no AREsp 961.497/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018; HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014.
” (
g.n
., STJ. RvCr 4565/DF. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Terceira Seção. DJe 15.05.2019).

Nessa linha intelectiva, e sem descurar da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela requerente – exigível para o reconhecimento de nulidades (art. 563, CPP) –, reputa-se legítima a interceptação telefônica realizada, que se funda como prova apta a ensejar a sua condenação, ladeada dos demais elementos produzidos.

Em outra via, à luz dos áudios interceptados, relatórios de inteligência policial e relatos testemunhais, ressaem inequívocas a
permanência
e a
estabilidade da associação
, que a distinguem, de modo seguro, do mero concurso de agentes para a prática do tráfico de drogas de modo episódico, já que a requerente habitualmente guardava o entorpecente em seu imóvel, realizava a sua distribuição e operava transações financeiras, conforme ordens superiores, em ações desenvolvidas entre os anos de 2013 e 2014, nos termos densamente reconhecidos no bojo da ação penal de origem.

Aludido enredo expõe o vínculo associativo permanente do grupo, também perfilhado pela revisionanda, nos moldes delineados pelo
enunciado n. 5 da TCCR deste Tribunal,
sendo necessário frisar, ainda, que a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 prescinde da comprovação da “
repartição de lucros
” e da “
estrutura/organização do grupo
” (id.
32419453, p. 15)
,
por serem estas características que o distinguem de infração penal mais grave, qual seja, o crime de organização criminosa (art. 1º, § 1º, Lei n. 12.850/13).

Forçoso convir, portanto, que o pronunciamento acusatório já secundado por este Tribunal possui amplo respaldo nas provas produzidas e, nessa medida, não se caracteriza,
por qualquer ótica
, como contrário à evidência dos autos, o que interdita, inexoravelmente, a almejada desconstituição da coisa julgada no interesse da absolvição da requerente.

Ante o exposto
,
julgo improcedente

a pretensão veiculada

na vertente revisão criminal.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Revisão criminal proposta por THAISA SOUZA DE ALMEIDA em face de
“Ação Penal n° 14347-41.2014.811.0042 Código: 373283, da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que lhe moveu o Digníssimo Ministério Público Estadual, na qual foi condenada à reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 900 (novecentos) dias – multas, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, ficando o valor do dia multa estabelecido na quantia de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com trânsito em julgado na data de 19 de novembro de 2015
(...)”, pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

A requerente alega que: 1) a condenação é contrária à evidência dos autos e se baseou em prova incerta
;
2) “
não cometeu a conduta delituosa que lhe é atribuída
”; 3) as interceptações telefônicas, não periciadas, foram o único fundamento para a condenação; 4) não havia vínculo associativo para a condenação por associação para o tráfico.

Requer a rescisão “
julgar a ação penal IMPROCEDENTE e ABSOLVÊ-LA com fulcro no art. 386, inciso II ou VII, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato OU por inexistirem provas suficientes para a condenação.
”.

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pela improcedência da ação revisional, em parecer assim sintetizado:

“
Ementa: Revisão Criminal – Insuficiência de provas para o sustento da condenação – Improcedente – Segunda Apelação - Provas suficientes da autoria e materialidade delitivas – Parecer pela improcedência do pedido revisional
.” (ID 36772493 – p. 368/374)

Pois bem.

Em 03.12.2014, o Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, condenou a requerente, nos seguintes termos:

“
Posto isso! considerando que as provas convergiram no sentido da traficância! tendo as alegações dos réus restadas isoladas, JULGO PROCEDENTE a r. denúncia para CONDENAR Deivid dos Santos Moya e Thaisa Souza de Almeida, qualificados nos autos, por incursão nas penas do art. 35, da Lei n. 11.343/2006

(...)

Assim, mantenho a pena nesta terceira fase como acima fixada, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, ficando o valor do dia multa fixado em quantia correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.
”. (ID 32165478 – p. 269 e 272)

Em 30.09.2015, a e . Terceira Câmara Criminal do TJMT, julgou a AP 54075/2015, e deu parcial provimento ao recurso da requerente [reduziu a pena para 03 anos e 06 meses de reclusão, e 900 dias-multa, no regime semiaberto], que postulou a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/06], pena-base no mínimo legal, e modificação do regime para o semiaberto, nos termos da seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – FATOS DISTINTOS – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – SOCIETAS SCELERIS - PLEITO SUBSIDIÁRIO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO - ADMISSIBILIDADE – AFASTAMENTO DAS CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS DE FORMA INDEVIDA – READEQUAÇÃO DA PENA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A litispendência “é a situação que ocorre quando duas ações estão em curso ao mesmo tempo, tratando da mesma causa de pedir e tendo a mesma parte ré” (Távora. Nestor e Alencar. Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª edição. 2013. Pág 339. Editora JusPosivm).

Não há que se falar em litispendência se as ações em curso se referem a fatos distintos e momentos diferentes.

Configura o crime de associação para o tráfico se o contexto fático-probatório corroborado pela interceptação telefônica em conjunto com o depoimento dos policiais que atuaram na investigação e outras provas carreadas confirmarem a existência de animus associativo, estabilidade e permanência entre a acusada e seu companheiro para praticar o tráfico de substância entorpecente.

Sopesadas indevidamente as circunstâncias judiciais pelo juiz sentenciante, é imperativo a readequação da pena basilar.

Em se tratando de crime previsto na Lei de Drogas, o juiz, na fixação da pena, deve considerar com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, utilizado de forma subsidiária, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

Desse modo, basta que um desses vetores não seja favorável ao acusado para que a pena não mais possa ficar no seu grau mínimo.

Como é cediço a fixação do regime não está atrelado apenas ao quantitativo da sanção imposta, mas também, aos critérios fixados no § 3º do art. 33 do Código Penal, que demanda sejam observadas as condições pessoais do réu, e as circunstâncias concretas do fato.

Recurso parcialmente provido
”
.
(ID 32165478 – p. 281/282)

Em 09.11.2015, o acordão transitou em julgado (ID 32165478 – p. 311).

Na fundamentação da sentença, o juiz da causa asseverou:

“
Perante o Juízo, o Delegado de Polícia
Flávio Henrique Stringueta
, afirmou que atuou em conjunto com a equipe de inteligência, monitorando o Comando Vermelho aqui no estado, visto que a intenção da facção era de crescimento. A organização criminosa estava sendo comandada por “Sandro Louco”. A acusada Thaisa exercia as atividades a mando de Sandro, exercendo o tráfico e administrando o dinheiro, conforme Sandro ordenava. Sandro era quem determinava o Jocal que Thaisa recebia e distribuía a droga. Thaisa presa em flagrante delito em uma dessas ações, confirmando, assim, que Sandro tinha total, comando da situação. Devido à investigação ter sido de muita gente, não é possível ter completo domínio de todas as pessoas investigadas.' Concluiu que não se recorda, com clareza, de todos os casos especificamente
”
.
(ID 32165478 – p. 264)

Vejamos.

A materialidade e autoria foram reconhecidas.

Há provas para a condenação quanto ao ânimo associativo para o tráfico de drogas [Lei n. 11.343/06, art. 35], reconhecido na sentença e no acórdão da apelação.

Inexiste
error in judicando
ou
erro in procedendo
passíveis de correção por este órgão colegiado.

Como bem assentou a relatora, perícia de voz é dispensável em interceptações telefônicas, especialmente quando outras provas confirmam a identidade de um dos interlocutores.

Anote-se que “
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
”. (AgRg no HC 567.824/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

Por conseguinte, mantem-se a condenação, reconhecida na sentença, e parcialmente reformada no acórdão [03 anos e 06 meses de reclusão, e 900 dias-multa, no regime inicial semiaberto].

Com tais considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020